Tribunal: TJDFT
Processo: 0722560-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0722560-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LPX PRODUTOS QUIMICOS E DISTRIBUICAO DO BRASIL EIRELI AGRAVADO: OLD TIMES PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA - ME DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem nos seguintes termos: (...); b) Comprovada a nulidade da citação bem como o prejuízo causado, requer a reforma da decisão recorrida para que seja declarada a nulidade desse ato processual e de todos os atos posteriores a ele; c) Seja reformada da decisão recorrida para que seja procedida a redução da multa penal pelo inadimplemento da obrigação para 2%, conforme estabelece a legislação civilista, bem como seja afastado os honorários advocatícios contratuais. d) No que tange aos honorários, caso não entenda pelo seu afastamento, requer seja reduzido para o mínimo legal, qual seja, 10% do valor do débito. e) Comprovado, portanto, o excesso de execução, deve ser reformada a decisão recorrida para que a execução possa prosseguir com base no valor aqui indicado, ou seja, R$ 74.673,84 (setenta e quatro mil seiscentos e setenta e três reais e oitenta e quatro centavos) ou R$ 60.576,35 (sessenta mil quinhentos e setenta e seis reais e trinta e cinco centavos), caso Vossa Excelência entenda pela redução da multa e dos honorários. f) (...) A decisão impugnada foi assim lançada: Cuida-se de exceção de pré-executividade em que o executado alega, em síntese, a nulidade da citação por hora certa, bem como abusividade de cláusulas contratuais, a denotar excesso de execução. Manifestação do credor ao ID 125499141 É o relatório. A citação constitui pressuposto processual de validade, que é indispensável para a regular estabilização da relação processual e de seu prosseguimento. No caso de citação por hora certa, o ato pressupõe a suspeita de ocultação, elemento subjetivo aferível pelo Oficial de Justiça, não pelas partes, nem mesmo pelo Juiz, conforme o art. 252 do CPC. Nesse sentido, a doutrina esclarece que "O requisito subjetivo é a desconfiança de que o réu esteja se ocultando maliciosamente, sendo, portanto, de sua responsabilidade a frustração da citação. A análise do preenchimento desses requisitos fica a cargo do oficial de justiça no caso concreto, que, se entender pelo seu não preenchimento, devolverá ao cartório o mandado sem cumprimento, justificando-se por certidão" (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado - 2 ed. rev. e atual. - Salvador: Ed JusPodivm, 2017, pág. 426). Ademais, confira-se o entendimento jurisprudencial: "(...) 1. A suspeita de ocultação do réu constitui pressuposto essencial à realização da citação por hora certa, sem a qual é incabível que o ato citatório se efetive por esse meio processual, consoante o comando contido no art. 227 do CPC. 2. A aferição desse requisito incumbe, decerto, ao oficial de justiça que é a pessoa que tem melhores condições para tanto em face das diligências que realiza, não cabendo o juiz fazê-lo, mormente, porquanto, no caso, os autos não apontam qualquer indício de ocultação. (...)" (TJDFT, Acórdão n.236600, 20050020086234AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/12/2005, Publicado no DJU SECAO 3: 21/02/2006. Pág.: 93). Assim, considerando que os atos praticados por oficiais de justiça gozam de fé pública, a diligência realizada não deve ser desqualificada pela simples impugnação da parte. Rejeito a alegação de nulidade da citação por hora certa. No que tange às alegações de abusividade dos honorários contratuais, bem como da multa por descumprimento do contrato e à alegação de excesso de execução, não se pode olvidar que no bojo da execução só poderão ser apreciadas eventuais matérias de ordem pública, ou seja, questões de direito que possam ser conhecidas de ofício pelo juiz, não sendo, pois, o caso de se apreciar matéria de defesa que requeira dilação probatória. A fim de corroborar o entendimento, colaciono o seguinte aresto: "Não se admite a discussão quanto à alegação de exceção de contrato não cumprido ou de excesso na execução por meio de exceção de pré-executividade cujo processamento está limitado às questões cognoscíveis de ofício e que não reclamem dilação probatória" (Acórdão n.954840, 20160020138372AGI, Relator: LEILA ARLANCH 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/07/2016, Publicado no DJE: 19/07/2016. Pág.: 291/305). Tratam-se, portanto, de questões a serem abordadas em ação de embargos à execução, ação prevista pela lei processual civil para que o executado se oponha à pretensão creditória. Isto posto, rejeito a exceção de pré-executividade apresentada. Incabível o arbitramento de honorários advocatícios na decisão que rejeita o incidente. Desnecessária a remessa dos autos à Curadoria dos Ausentes considerando o comparecimento do devedor a estes autos. Prossiga nos termos do item 2 da decisão de ID 112998321 - promova-se o bloqueio de valores depositados em contas bancárias da parte devedora até o limite do débito, por intermédio do sistema SISBAJUD. Int. RAQUEL MUNDIM MORAES OLIVEIRA BARBOSA - MAGISTRADO Não há qualquer reparo a fazer na decisão da Ilustre Juíza. Na estreita via da exceção de pré-executividade, deve-se questionar apenas as hipóteses de erro evidente. A citação foi feita por oficial de justiça que possui fé pública (presunção de legalidade dos atos praticados), transferindo para a parte a obrigação de provar que o oficial agiu com abuso de autoridade ou desvio de finalidade, para descontituir ato processual por ele praticado. Ademais, em casos tais a prova é sempre pré-constituída. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 14 de julho de 2022